Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702382-57.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE, MAURICIO FERRARO GOMES SILVANO, MIGUEL ANTONIO FERRARO GOMES SILVANO, ESPÓLIO DE DANIELLE DHELOMME REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANTONIO FERRARO GOMES SILVANO APELADO: MIGUEL ANTONIO FERRARO GOMES SILVANO, MAURICIO FERRARO GOMES SILVANO, MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE, ESPÓLIO DE DANIELLE DHELOMME REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANTONIO FERRARO GOMES SILVANO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de desentranhamento das contrarrazões de ID 30627564 dos autos, tendo em vista que sua tempestividade será analisada por ocasião do julgamento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator